Tribunal: STF
Processo: RE 1500628
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 96), interposto em 07.08.2024 (eDOC 97), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 95): 



    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 23):



    “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. APROVAÇÃO DAS TAXAS PELA MAIORIA. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. MELHORIAS PARA OS IMÓVEIS. COBRANÇA PROCEDENTE. - Uma vez instituído um órgão administrativo do conjunto de proprietários de lotes de terrenos, tal como uma associação de moradores, e estabelecida uma Convenção, torna-se legal a cobrança do que for gasto para os serviços de administração e conservação das partes comuns, mesmo em se tratando de condomínio irregular.“



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, XVII e XX, da Constituição da República, e ofensa ao Tema 492 da repercussão geral. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/MG, inicialmente, havia sobrestado o processo para cumprimento do art. 1.037 do CPC (eDOC 36). Posteriormente, os autos foram encaminhados para juízo de retratação (eDOC 49).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o teor do julgamento originário, em acórdão assim ementado ( eDOC 55):



    “EMENTA: APELAÇÃO CíVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS - JUIZO DE RETRATAÇAO - INOCORRÈNCIA. Diante da orientação do STJ firmada nos Resp. n° 1280871, sob o rito dos recursos repetitivos, as taxas de manutenção criadas por associações de, moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuiram. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "é inconstitucional a cobrança por parte de associação dó taxa demanutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano deproprietário não associado até o advento da Lei n°13.465/li, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível acotização dos proprietários de imóveis, titular&de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Reqistro de Imóveis.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 76).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 55, p. 2-4):



    “observo que a hipótese se amolda perfeitamente a tese firmada no STF no sentido de que em se tratando de período anterior à Lei 13.46512017 e havendo lei municipal, no caso denovos adquirentes de lotes, o ato constitútivo da obrigação deve estar registrado no competente Registro de Imóveis No caso sub judice, consta da matrícula mãe juntadaaos autos a AV. 275-3.386, datada de 26/0212002 das disposições da Lei Municipal n° 1.138/200 e o "Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos". 



    Mencionado termo estabeléce entre seus contratantes (RECANTO DA SERRA e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO) que a permitente autoriza "aos proprietários das unidades do Recanto da Serra, V Secção, o uso das ruas, espaços livres e áreas comunitárias, assumindo estes a responsabilidade de desempenhar todos os serviços que, em princípio, são municipais, tais como a coleta e remoção do lixo domiciliar, conservação de calçamento, asfalto, limpeza de vias públicas e prevenção de sinistros, pavimentação ou serviços preparatórios definidos em Leis Municipais, instalação pública, manutenção e conservação das mesmas".



     Restou, também, estabelecido que "os proprietários dos lotes ficarão sujeitos às taxas estabelecidas pela administração do loteamento fechado para fazer face às despesas previstas no item 2 supra, sem prejuízo do pagamento do IPTU, lançado pela permitente sobre cada lote individualmente considerado e por ela cobrado no forma da legislação Municipal vigente".



    Dessa forma, considerando que foi devidamente averbado na matrícula do imóvel o ônus consistente no pagamento de taxas estabelecidas pela administração do loteamento fechado com a finalidade de cuidados com o local e serviços essenciais e melhorias no interesse de todos, é dever do proprietário atual arcar com tais despesas.”



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, dado que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de comprovada associação, de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).” (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Assim, não houve violação à tese fixada no precedente de repercussão geral, tendo em conta tratar-se de ação de cobrança de valores relativos aos serviços efetivamente prestados ajuizada pela associação com fundamento em prova hábil, notadamente instrumento particular de compra e venda com ciência expressa acerca da associação, além de indicação, pelo Tribunal de origem, de regramento municipal. Dessa forma, inexistente vulneração da liberdade associativa, preceito constitucional abarcado pela jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito às condições que comprovem ciência da associação e dos serviços prestados, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1372357 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1401255 ED-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. ”



    Nas razões recursais, o Condomínio Residencial Recanto da Serra sustenta, em suma, que (eDOC 96, p. 6):



    “O r. acórdão proferido pelo TJMG, acertadamente, não excepcionou as cobranças referentes aos lotes adquiridos após a legislação municipal autorizativa. Todavia, em relação ao lote 27, acolhendo os declaratórios da condômina ora recorrida, consignou que “assiste razão as embargantes posto que sua aquisição se deu anteriormente a Lei Municipal e à averbação do termo de uso, de modo que não cabíveis as cobranças das taxas administrativas referente a este lote”.



    Porém, transportando a decisão e seus efeitos do Tema 492 do STF para o caso concreto, em que pese a aquisição da propriedade em relação ao lote 27 ser anterior à legislação municipal averbada, a partir de 12/07/2017, as verbas condominiais são devidas, independente da anuência ou não dos proprietários, ou mesmo de legislação municipal autorizativa ou ônus gravado no registro do imóvel, por força das disposições da Lei 13.465/2017, eis que tal legislação fixou o marco inicial das cobranças ex lege, independente do momento de aquisição da propriedade, s.m.j. 



    Especificamente no caso dos autos, ainda que eventualmente uma única matrícula de uma das recorrida não possuísse prévia averbação do Termo de Permissão de Uso, pois adquirida a unidade antes da legislação municipal, não é suficiente, per si, para afastar a legitimidade das cobranças, porque, não são necessários maiores esforços de compreensão e análise, o condomínio é um só: não pode um lote ser considerado isento do pagamento das contribuições mensais e todos os demais não. É um contrassenso!”



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 99).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que assiste razão ao Condomínio Residencial Recanto da Serra, ora agravante. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    Passo à reanálise do caso. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco o seguinte trecho do voto condutor, quando do julgamento dos embargos de declaração (eDOC 69, p. 4): 



    “Versam os autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA contra o acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração. 



    A parte embargante alega que em que pese a aquisição da propriedade em relação ao lote 27 ser anterior à legislação municipal averbada, a partir de 1210712017, as verbas condominiais são devidas, independente da anuência o não dos proprietários ou mesmo de legislação municipal autorizativa ou ônus gravado no registro do imóvel, por força das disposições da Lei 13.465117, eis que a legislação fixou o marco inicial das cobranças ex lege. Na eventualidade, pede o reconhecimento da legalidade das cobranças ao menos após 12/07/2017. 



    Não houve contrarrazões. 



    É o relatório. Decido. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. 



    Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, pois o acordão embargado foi claro em sua fundamentação, não tendo sido omisso, contraditório ou obscuro quanto a nenhum questionamento ou alegação das partes.



    (...)



    Resta claro que o intuito do insurgente é de apenas rediscutir a matéria, todavia, a finalidade dos embargos declaratórios não é propiciar ao julgador um momento para refletir sobre o posicionamento adotado, tampouco se destinam a abrigar o inconformismo contra a decisão proferida, que contrariou parcialmente suas pretensões recursais, mas, apenas, sanar vícios do julgamento proferido. 



    Sobre o tema, o acórdão enfrentou a questão da seguinte forma: 



    "No entanto, em relação ao lote 27 assiste razão as embargantes posto que sua aquisição se deu anteriormente a Lei Municipal e a averbação do termo de uso, de modo que não cabíveis as cobranças das taxas administrativas referente a este lote."(fI. 462)”. (grifos nossos)



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do Rel. Min. Dias Toffoli, quando da fixação da referida tese:



    “Por força das equivalências estabelecidas pela Lei nº 13.465/2017, abriu-se a possibilidade de cotização entre os beneficiários das atividades desenvolvidas pelas associações, desde que assim previsto no ato constitutivo das organizações. Cabe aqui recordar que, por óbvio, a lei se dirige aos loteamentos regularmente constituídos, ou seja, com aprovação junto ao poder público municipal e competente registro no cartório de imóveis."



     (...)



    Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 36-A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, os atos constitutivos da administradora de imóveis vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com a sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel." (AI 745831 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 28-11-2011 PUBLIC 29-11-2011) (grifo noso)



     



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o Tema 492 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente